Tribunal: TJES
Processo: 0010885-07.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010885-07.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WARLEY DOS SANTOS BASSANI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010885-07.2020.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WARLEY DOS SANTOS BASSANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DE MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Warley dos Santos Bassan contra sentença da 6ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 37 da Lei nº 11.343/06, fixando a pena em 02 anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

O recorrente pleiteia exclusivamente a redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as atenuantes reconhecidas na sentença permitem a redução da pena abaixo do mínimo legal previsto para o crime imputado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

As atenuantes incidem sobre a pena-base fixada na primeira fase da dosimetria, mas não podem reduzir a pena definitiva além do limite mínimo estabelecido pelo legislador.

O entendimento adotado pela magistrada sentenciante encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo diante do reconhecimento de atenuantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A incidência de circunstâncias atenuantes, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal estabelecido pelo tipo penal.

A pena-base deve ser fixada dentro dos limites previstos na norma penal, sendo inviável sua redução além do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 37; Código Penal, art. 65, I e III, "d"; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.171.393/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe 30/8/2023; STJ, AgRg no REsp 1.377.687/DF, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 23/6/2015, DJe 3/8/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010885-07.2020.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WARLEY DOS SANTOS BASSANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WARLEY DOS SANTOS BASSAN
, irresignado com a r. sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 37, da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, para cumprimento no regime aberto.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante busca tão somente a redução da pena-base aquém do seu mínimo legal, ante o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra do ilustre Procurador Sócrates de Souza, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Narra em síntese a denúncia que no dia 19 de julho de 2020, o Denunciado trazia consigo 33 (trinta e três) pinos da substância química conhecida por "cocaína", 29 (vinte e nove) buchas da substância vegetal conhecida por "maconha" e 15 (quinze) pedras de "crack" além da quantia de RS 22,00 (vinte e dois reais) em espécie e um rádio comunicador ligado na frequência do tráfico local.

Pois bem.

Destaco, inicialmente, que por incontestes a materialidade e a autoria delitiva, a apreciação do mérito recursal se restringe ao arrazoado pela defesa.

O recorrente pugna pela redução da sua pena, aquém do mínimo legal, vez que foram reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea na sentença monocrática.

Compulsando a sentença monocrática, noto que, embora devidamente reconhecidas as aludidas redutoras, a ilustre magistrada corretamente deixou de reduzir a reprimenda em obediência a Súmula 231 do STJ, que dispõe que “
a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Destarte, corretamente procedeu a MMª. Juíza, uma vez que a pena-base foi fixada em seu mínimo legal, sendo que as atenuantes incidem sobre a reprimenda base estipulada na primeira fase dosimétrica e não sobre a pena definitiva.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente oriundo do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO DOLOSA E PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADES. USO DE ALGEMAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CAUSA DE AUMENTO. NULIDADE NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ VIGENTE. PROPOSTA DE REVISÃO. NÃO DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS FEITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
(...).
3.
Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
(...)
" (AgRg no REsp 1.377.687/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe 3/8/2015).3.2. No âmbito desta Corte Superior, não obstante a Sexta Turma, em 21/3/2023, tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na Súmula n. 231/STJ, remetendo os autos dos Recursos Especiais ns. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, e convocando audiência pública para o dia 17/ 5/2023, nos termos do art. 125, § 2º, do RISTJ, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, consoante permitido no § 1º do respectivo dispositivo. Assim, não tendo sido determinado por este Tribunal Superior o sobrestamento das causas que versem a respeito da temática, inexiste óbice ao seu julgamento. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.171.393/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)
”. Grifo nosso.

Incabível, portanto, a redução pretendida.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.